Tribunal: CARF
Processo: 11074.720089/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11074.720089/2012-29
ACÓRDÃO
2002-009.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER THONES RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte fazer prova de que os valores pagos decorreram de obrigação
alimentar instituída com base no Direito de Família.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11074.720089/2012-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 39/42, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física - suplementar
acrescido de multa de ofício e juros de mora no valor de R$ 15.603,20, calculados
até 30/04/2012, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Conforme informação prestada pela fiscalização às fls. 40, o crédito tributário foi
apurado em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, no valor de R$ 30.498,24.
No prazo previsto para a apresentação de impugnação, o contribuinte requereu
prorrogação do prazo de trinta dias para a apresentação de documentos, cujos
originais encontravam-se no arquivo da Justiça e a busca demandaria prazo maior
do que aquele que lhe foi concedido (fls. 02)
Posteriormente, requereu a juntada de cópias de parte dos processos das ações
de alimentos nas quais foram fixados os valores das pensões as quais ficou
obrigado a prestar (fls.05).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2013, Recurso Voluntário (fls. 55 e 56), alegando a improcedência do
lançamento quanto à glosa da pensão alimentícia paga a Gianna Petrini Rodrigues, sustentando,
em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial, e
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11074.720089/2012-29
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa da dedução dos valores pagos a Gianna Petrini
Rodrigues a título de pensão alimentícia. Registre-se que o recorrente não contestou, no recurso
voluntário, a glosa da dedução dos valores pagos a Pietro de Los Reyes Vizcaychipi, por intermédio
de Estela Lopes Vizcaychipi.
O recorrente apresentou acordo de separação (fls. 20 a 23) no qual as partes
combinaram o pagamento de pensão alimentícia a Gianna Petrini Rodrigues, além de questões
relacionadas ao desfazimento da sociedade conjugal. Entretanto, a parte relativa à pensão
alimentícia à filha não foi homologada judicialmente, tendo, o juiz, remetido a questão para outra
ação judicial que não foi trazida aos autos (fls. 24 e 25).
Assim, não há como reparar a decisão recorrida por absoluta ausência de título
judicial que tenha determinado a obrigação alimentar, nos termos do Direito de Família.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 77
DF CARF MF
Original